Tribunal: TJSP
Processo: 1022685-18.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Apelação – Compra e venda de imóvel – Cobrança – Cerceamento de defesa não verificado - Responsabilidade da vendedora pelo pagamento do débito de IPTU antes da entrega da posse – Abusividade de cláusula que dispõe em sentido contrário por colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada - Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de IPTU são de responsabilidade da construtora até a

Ementa:
Apelação – Compra e venda de imóvel – Cobrança – Cerceamento de defesa não verificado - Responsabilidade da vendedora pelo pagamento do débito de IPTU antes da entrega da posse – Abusividade de cláusula que dispõe em sentido contrário por colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada - Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente – Devida a restituição dos valores pagos a este título antes da posse – Data da posse deve ser a entrega do lote para construção - Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP – Recurso improvido.